Tribunal: TJDFT
Processo: 0724913-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR QUE CURSA ENSINO SUPERIOR. NECESSIDADE DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA DO GENITOR. PENSÃO DEVIDA.
I. A maioridade faz cessar o dever de sustento que provém do poder familiar, porém não impede a continuidade dos alimentos sob a perspectiva da obrigação alimentar que resulta do parentesco, na esteira do que prescrevem os artigos 1.694, 1.695 e 1.696 do Código Civil.
II. Até completar 24 anos, filho que frequenta curso superior tem direito ao concurso alimentício dos genitores para suprir suas necessidades básicas e angariar formação profissional indispensável à sua inserção no mercado de trabalho.
III. Os alimentos devem ser fixados à luz da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, de maneira a assegurar a subsistência do filho em função da capacidade contributiva dos genitores.
IV. Ante a realidade fática e jurídica da demanda, pensão alimentícia correspondente a 15% do salário-mínimo atende à equação jurídica delineada nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil.
V. Apelação conhecida e provida.